Tribunal: STM
Processo: 7000113-70.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251, CAPUT, C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM. ESTELIONATO.
OPERAÇÃO CARRO PIPA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. MEM RETIRADO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PROBLEMAS MECÂNICOS NO CAMINHÃO
CADASTRADO. CONTINUIDADE DE DESLOCAMENTO NO SISTEMA GPIPA. PRESENÇA DO
ELEMENTO SUBJETIVO EXIGIDO PELO TIPO PENAL. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO
DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. CONSTA DOS AUTOS QUE O ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO PIPA DO 2º BEC RECEBEU UMA
DENÚNCIA ANÔNIMA, POR INTERMÉDIO DO APLICATIVO WHATSAPP, DE QUE UM CAMINHÃO
CREDENCIADO JUNTO À MENCIONADA OPERAÇÃO ESTARIA ESTACIONADO NO DISTRITO DE
ARARIÚS, MUNÍCIPIO DE CARIRÉ, POR CERCA DE DUAS SEMANAS.
2. O MEM É UM APARELHO GPS, INSTALADO NOS VEÍCULOS QUE ATUAM NA OPERAÇÃO PIPA,
QUE TEM POR OBJETIVO RASTREAR A ROTA DOS CAMINHÕES CREDENCIADOS DURANTE O
PERCURSO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, SERVINDO, AO FINAL, PARA ATESTAR OS SERVIÇOS
EFETIVAMENTE PRESTADOS E CONTABILIZAR O VALOR A SER PAGO ÀS EMPRESAS OU AOS DONOS
DOS CAMINHÕES, CONFORME O CASO.
3. NÃO HÁ, NOS AUTOS, QUALQUER REGISTRO DE SOLICITAÇÃO PARA A RETIRADA DO APARELHO
OU INFORMAÇÕES ACERCA DE PROBLEMAS MECÂNICOS QUE IMPOSSIBILITASSEM A UTILIZAÇÃO
DO REFERIDO VEÍCULO.
4. DURANTE A APURAÇÃO REALIZADA PELO 2º BEC, MORADORES DO DISTRITO DE ARARIÚS
RELATARAM QUE ALÉM DO CAMINHÃO TER PERMANECIDO ESTACIONADO POR VÁRIOS DIAS
NAQUELA LOCALIDADE, PRESENCIARAM UM GRUPO DE 3 (TRÊS) HOMENS RETIRANDO UM
OBJETO NÃO IDENTIFICADO DE DENTRO DA CABINE DO REFERIDO VEÍCULO.
5. O MÓDULO EMBARCADO DE MONITORAMENTO (MEM) FOI RETIRADO DO CAMINHÃO
CONTRATADO, COM A QUEBRA DE SEU LACRE, SEM A PRÉVIA E DEVIDA PERMISSÃO DA
AUTORIDADE COMPETENTE, E MESMO PERMANECENDO O VEÍCULO ESTACIONADO POR VÁRIOS
DIAS NO MESMO LOCAL, O DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO CONTINUOU COMPUTANDO A
ENTREGA DE ÁGUA, O QUE SÓ SERIA POSSÍVEL CASO PERMANECESSE RODANDO EM OUTRO
VEÍCULO, POSSIBILITANDO QUE OS PERCURSOS DE ENTREGA DE ÁGUA FOSSEM REGISTRADOS
COMO SE HOUVESSEM SIDO REALIZADOS.
6. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO ENCONTRAM-SE BEM DELINEADAS NOS AUTOS.
7. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO EXIGIDO PELO TIPO PENAL DO ART. 251, CAPUT, DO CPM,
PELA PRESENÇA DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE, MEDIANTE ARDIL DO AUTOR, DE TER
PERMANECIDO COM O SEU VEÍCULO PARADO, MAS COM O APARELHO MEM EM PLENO
FUNCIONAMENTO, CIRCULANDO EM OUTRO VEÍCULO, COM O INTENTO DE OBTER PARA SI
VANTAGEM ILÍCITA.
8. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUE JUSTIFIQUE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO EM FAVOR DO APELANTE.
9. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
19/12/2022 09:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223564683857&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000113-70.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: JOSÉ ARISGARDÊNIO MELO OLIVEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

19/12/2022 09:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223564683857&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Preliminar - Gab Min José Coêlho Ferreira - Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

19/12/2022 09:37
:: 40001348216 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000113-70.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: JOSÉ ARISGARDÊNIO MELO OLIVEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 251, CAPUT, C/C O ART. 30, INCISO II,
AMBOS DO CPM. ESTELIONATO. OPERAÇÃO “CARRO
PIPA”. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS.
MEM RETIRADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA
DE
PROBLEMAS
MECÂNICOS
NO
CAMINHÃO
CADASTRADO. CONTINUIDADE DE DESLOCAMENTO NO
SISTEMA GPIPA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO
EXIGIDO PELO TIPO PENAL. IN DUBIO PRO REO.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. CONSTA DOS AUTOS QUE O ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO
PIPA DO 2º BEC RECEBEU UMA DENÚNCIA ANÔNIMA, POR
INTERMÉDIO DO APLICATIVO WHATSAPP, DE QUE UM
CAMINHÃO CREDENCIADO JUNTO À MENCIONADA
OPERAÇÃO ESTARIA ESTACIONADO NO DISTRITO DE
ARARIÚS, MUNÍCIPIO DE CARIRÉ, POR CERCA DE DUAS
SEMANAS.
2. O MEM É UM APARELHO GPS, INSTALADO NOS
VEÍCULOS QUE ATUAM NA OPERAÇÃO “PIPA”, QUE TEM
POR OBJETIVO RASTREAR A ROTA DOS CAMINHÕES
CREDENCIADOS
DURANTE
O
PERCURSO
DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, SERVINDO, AO FINAL, PARA
ATESTAR OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS E
CONTABILIZAR O VALOR A SER PAGO ÀS EMPRESAS OU
AOS DONOS DOS CAMINHÕES, CONFORME O CASO.
3. NÃO HÁ, NOS AUTOS, QUALQUER REGISTRO DE
SOLICITAÇÃO PARA A RETIRADA DO APARELHO OU
INFORMAÇÕES ACERCA DE PROBLEMAS MECÂNICOS
QUE IMPOSSIBILITASSEM A UTILIZAÇÃO DO REFERIDO
VEÍCULO.
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348216 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
2/14
4. DURANTE A APURAÇÃO REALIZADA PELO 2º BEC,
MORADORES DO DISTRITO DE ARARIÚS RELATARAM QUE
ALÉM DO CAMINHÃO TER PERMANECIDO ESTACIONADO
POR
VÁRIOS
DIAS
NAQUELA
LOCALIDADE,
PRESENCIARAM UM GRUPO DE 3 (TRÊS) HOMENS
RETIRANDO UM OBJETO NÃO IDENTIFICADO DE DENTRO
DA CABINE DO REFERIDO VEÍCULO.
5. O MÓDULO EMBARCADO DE MONITORAMENTO (MEM)
FOI RETIRADO DO CAMINHÃO CONTRATADO, COM A
QUEBRA DE SEU LACRE, SEM A PRÉVIA E DEVIDA
PERMISSÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE, E MESMO
PERMANECENDO O VEÍCULO ESTACIONADO POR VÁRIOS
DIAS
NO
MESMO
LOCAL,
O
DISPOSITIVO
DE
MONITORAMENTO
CONTINUOU
COMPUTANDO
A
ENTREGA DE ÁGUA, O QUE SÓ SERIA POSSÍVEL CASO
PERMANECESSE
RODANDO
EM
OUTRO
VEÍCULO,
POSSIBILITANDO QUE OS PERCURSOS DE ENTREGA DE
ÁGUA FOSSEM REGISTRADOS COMO SE HOUVESSEM
SIDO REALIZADOS.
6. A AUTORIA
E A
MATERIALIDADE
DO
DELITO
ENCONTRAM-SE BEM DELINEADAS NOS AUTOS.
7. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO EXIGIDO PELO
TIPO PENAL DO ART. 251, CAPUT, DO CPM, PELA
PRESENÇA
DA
VONTADE
LIVRE
E
CONSCIENTE,
MEDIANTE ARDIL DO AUTOR, DE TER PERMANECIDO
COM O SEU VEÍCULO PARADO, MAS COM O APARELHO
MEM EM PLENO FUNCIONAMENTO, CIRCULANDO EM
OUTRO VEÍCULO, COM O INTENTO DE OBTER PARA SI
VANTAGEM ILÍCITA.
8. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUE JUSTIFIQUE
A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO EM
FAVOR DO APELANTE.
9.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348216 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
3/14
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, por unanimidade, em
conhecer e em negar provimento ao presente recurso de apelação para manter na
íntegra a sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 05 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU), em face da sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM, que condenou o civil JOSÉ ARISGARDÊNIO MELO
OLIVEIRA à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, como incurso, por 4
(quatro) vezes, na sanção do art. 251, caput, c/c art. 30, II, ambos do Código Penal
Militar, na forma do art. 71, caput, do CP, a ser cumprida, incialmente, no regime
aberto, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em
liberdade.
Depreende-se da denúncia que o Apelante encontrava-se devidamente
registrado junto à chamada Operação “Pipa”, com a finalidade de prestar serviços de
fornecimento de água no município de Hidrolândia-CE. Contudo seu veículo
permaneceu parado, pelo menos por 8 (oito) dias, tendo sido o aparelho GPS,
chamado Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM), retirado do referido
veículo e utilizado com o escopo de recebimento, fraudulento, de pagamento por
prestação de serviço não realizado:
“Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº 001 - IPM, de 1º
de abril de 2019, do Comandante do 2º Batalhão de Engenharia de Construção,
com a finalidade de apurar a ocorrência de fraude na execução da Operação
Carro-Pipa com um caminhão de placas HUL-0943, de propriedade de JOSÉ
ARISGADÊNIO MELO OLIVEIRA - ME, na cidade de Arariús/CE.
Pelo compulsar dos autos, verificou-se que foi enviada uma denúncia via aplicativo
WhatsApp ao 1º Ten Ivanaldo Lopes de Sousa (fls. 36/37), informando que o
caminhão de placas HUL-0943 estava parado na cidade de Arariús/CE há mais de
uma semana. A partir dessa denúncia, constatou-se por meio do sistema GPIPA
Brasil que o referido veículo estava efetuando entregas de água.
Empós, durante uma inspeção pelo 1º Sgt Hilio Max Cardoso de Araújo, membro da
Equipe de Fiscalização Normal do 2º BEC, no dia 21/02/2019, junto ao primeiro
denunciado, viu-se que o veículo não estava com o Módulo Embarcado de
Monitoramento (fls. 38/39), sendo então registrado Boletim de Ocorrência na
Delegacia de Varjota (fls. 10 e 11).
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348216 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
4/14
Nesse diapasão, de acordo com o 3º Sgt Caio de Araújo Brito e o Sd Giovane da
Silva Valentim, um comerciante próximo ao local onde o caminhão estava
estacionado, Sr. Valdemar Ferreira de Paulo, informou que o mesmo estava lá há
no mínimo oito dias, e que outro caminhão-pipa de cor branca, com três pessoas
não identificadas, foram até o local e retiraram algo da cabine do caminhão (fls.
42/45).
Após a oitiva do Sr. Valdemar Ferreira, confirmou-se que o caminhão permaneceu
inerte entre oito e dez dias, porém não ratificou que teria presenciado a retirada do
equipamento (fls. 453/454). Não obstante, tal ação foi constatada pelo Sr. Montiel
Prado Cavalcante, técnico do Consórcio TBK. Assim, como responsável pelo
suporte técnico nos MEM, verificou que "o cabo de instalação do MEM estava
cortado e de maneira diferente do método utilizado pelos técnicos da empresa", de
forma a "facilitar a reinstalação do MEM". Além disso, o lacre de aço do
equipamento não foi encontrado (fls. 46-48 e fl. 230).
Acresça-se que, conforme os depoimentos dos apontadores (fls. 277/288) e o
relatório detalhado das rotas realizadas pelo caminhão (fls. 195/199), no mês de
fevereiro de 2019 foram realizadas oito entregas de água pelo caminhão HUL-
0943. Contudo, não é possível que o caminhão tenha realizado tais entregas,
especialmente as compreendidas entre os dias 12/02/2019 a 19/02/2019, conforme
a planilha de entrega (fls. 197/198), período este em que o caminhão esteve
estacionado em Arariús/CE.
Por fim, o segundo denunciado fora contratado pelo 2º BEC para a prestação de
serviços no programa "Operação Pipa", entre 01/01/2019 a 31/03/2019, no valor
global de R$ 250.360,86. Desse total, o montante devido para a Rota 14 no período
em que o caminhão de placas HUL-0943 esteve parado é de R$ 2.075,64 (fls. 402 e
403). Tal quantia, uma vez paga, favoreceria ambos os denunciados, uma vez que
José Arisgadênio seria o titular do serviço, bem como Francisco Romerio, que teria
realizado o serviço a partir de uma contraprestação financeira.
Ante o exposto, as condutas de Francisco Romerio Lopes Paiva e de José
Arisgadênio Melo Oliveira incidiram nos tenazes do artigo 251, na modalidade do
art. 30, II, e do art. 79, todos do CPM, razão por que requer o Órgão do Parquet
Castrense, sejam todos citados, após recebida e autuada a presente denúncia, para
que se vejam processados e julgados, monocraticamente, perante a Justiça Militar
da União, prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final condenação,
tudo na forma da lei. [...]”
Serviu de base à Denúncia o IPM nº 7000082-46.2019.7.10.0010,
instaurado pela Portaria nº 001-IPM, de 1/4/2019, contendo os seguintes
documentos: Autuação e Portaria (Evento 1; Doc. 1); Boletim de Ocorrência
(Evento 1, Doc. 2, fls. 4/5); Termos de Inquirições de Testemunhas (Evento 1, Doc.
4 e Doc. 5, fls. 1/5); Termo de Inquirição de Investigado (Evento 1, Doc. 5, fls. 6/8,
e Doc. 7); Sindicância nº 0027016.000072/2019-70 (Evento 1, Doc. 10, fls. 3/6);
Notificação e Razões por Escrito (Evento 1, Doc. 11, fls. 1/2); Contrato de
Credenciamento (Evento 1, Doc. 11, fls. 3/8; e Doc. 12); Análise de Rotas
GPIPA/Consórcio TBK (Evento 1, Docs. 13/14); Relatório de MEM (Evento 1, Doc.
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348216 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
5/14
15, fls. 1/4); Relatório Complementar (Evento 1, Docs. 17/18); Calendário de
Fornecimento de Água (Evento 1, Doc. 19, fls. 1/4); Relatório de Entregas efetuadas
(Evento 01, Doc. 19, fls. 5/13; Doc. 20); Termos de Inquirições de Testemunhas
(Evento 01, Doc. 21); Relatório de Sindicância (Evento 01, Doc. 22); Solução de
Sindicância (Evento 23); Relatório Consolidado e Detalhado das Rotas (Evento 1,
Doc. 24, fls. 3/8; Doc. 25, fls. 2/24); Relatório da Equipe de Fiscalização Normal do
2º BEC (Evento 1, Docs. 26/27); Relatório da Equipe de Fiscalização do Manancial
do Açude Taquara (Evento 1, Doc. 28); Contrato da empresa José Arisgardênio ME
(Evento 1, Docs. 29/30); Termos de Inquirições de Testemunhas (Evento 1, Doc.
32); Diligências Complementares (Evento 1, Doc. 33/41); Relatório de IPM (Evento
1, Doc. 43); Solução de IPM (Evento 1, Doc. 44); Certidões de Antecedentes
criminais na JMU (Evento 3); Contrato de Credenciamento (Evento 18, Docs. 2/3);
Relatório Detalhado de entregas de água para fevereiro de 2019 (Evento 18, Doc. 4);
Relatório Complementar (Evento 18, Doc. 4); Termo de Inquirição de Testemunha
(Evento 30, Doc. 1, fls. 19/20).
Em 6/12/2019, a Denúncia foi oferecida em desfavor de JOSÉ
ARISGARDÊNIO MELO OLIVEIRA e FRANCISCO LOPES ROMERIO PAIVA
(APM, Evento 1, Doc. 1), sendo recebida em 18/12/2019(APM, Evento 1, Doc. 2).
Em
13/2/2020,
o Acusado
JOSÉ ARISGARDÊNIO
MELO
OLIVEIRA foi devidamente citado por carta precatória, sendo cientificado da
atuação da DPU em sua defesa (APM, Evento 25, Doc. 1, fl. 4).
Em 30/3/2021, foram qualificadas e inquiridas pelo sistema ZOOM
MEETING, as seguintes testemunhas arroladas pelo MPM: 1º Sgt HILIO MAX
CARDOSO DE ARAÚJO; 3º Sgt CAIO DE ARAÚJO BRITO; ex-Sd GIOVANI
DA SILVA VALENTIM, JANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SOARES e
VALDEMAR FERREIRA DE PAULO.
Em 20/7/2021, foram inquiridas novas testemunhas arroladas pelo
MPM: Cap JOÃO FRANCISCO CUNHA DE OLIVEIRA; 1º Ten IVANALDO
LOPES DE SOUZA e ST JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA SOBRINHO que
também foram inquiridas pelo sistema ZOOM MEETING em 20/7/2021(APM,
Eventos 128, 132 e 159).
A DPU declarou não haver testemunhas a indicar (APM, Eventos 173
e 183).
Em 14/10/2021, os Réus foram qualificados e interrogados por
videoconferência realizada através do sistema ZOOM MEETING (APM, Evento
194).
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348216 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
6/14
Na fase do art. 427 do CPPM, tanto a Defesa como o MPM
informaram que nada teriam a requerer (APM, Evento 194).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM pugnou pela ABSOLVIÇÃO
de FRANCISCO LOPES ROMERIO PAIVA, entendendo que ele não participou
da retirada do MEM, tampouco das simulações das entregas de água (APM, Evento
199).
Doutra feita, o MPM requereu a condenação do Apelante JOSÉ
ARISGARDÊNIO MELO OLIVEIRA, nos termos da denúncia (APM, Evento
199).
A DPU pugnou pela absolvição dos denunciados, alegando, em favor
de JOSÉ ARISGARDÊNIO MELO OLIVEIRA, a insuficiência de provas para a
condenação, nos termos do art. 439, "c" e "e", do CPPM (APM, Evento 208).
Em 7/1/2022, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 10ª CJM julgou, parcialmente, procedente a denúncia, absolvendo o réu
FRANCISCO ROMERIO LOPES PAIVA da imputação do art. 251, caput, do
CPM, com fundamento no art. 439, alínea "c", do CPPM, e condenando o Apelante
JOSÉ ARISGARDÊNIO MELO OLIVEIRA, nos termos relatados. (APM,
Evento 212).
As Partes foram regularmente intimadas da sentença (APM, Eventos
214 e 215), ocorrendo o trânsito em julgado em relação à absolvição de
FRANCISCO ROMERIO LOPES PAIVA, para o MPM em 18/1/2021. (APM,
Evento 222).
A DPU, irresignada com a condenação de JOSÉ ARISGARDÊNIO
MELO OLIVEIRA, recorreu tempestivamente, alegando inexistir provas de que
que ele tenha concorrido para a infração penal, requerendo a absolvição do
Apelante, nos termos do art. 439, alíneas "c" e "e", do CPPM (APM, Eventos
221 e 227).
Em contrarrazões, o MPM pugnou pela manutenção da sentença
condenatória (APM, Evento 231).
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifesta-se pelo desprovimento
do Apelo Defensivo (Evento 6).
É o Relatório.
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348216 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
7/14
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Extrai-se dos autos que o Escritório da Operação Pipa do 2º BEC
recebeu uma denúncia anônima, por intermédio do aplicativo Whatsapp, de que o
caminhão de placa HUL-0943 estaria estacionado no Distrito de ARARIÚS,
Munícipio de CARIRÉ, por cerca de duas semanas.
Em 21/2/2019, uma equipe do 2º BEC deslocou-se até a aquela
localidade, para apurar a referida informação, constatando, in loco, que o caminhão
realmente estava estacionado, sem o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM)
instalado. Contudo, segundo dados do sistema GPIPA, o referido veículo constava
como se estivesse em movimento.
Consta dos autos que o caminhão Placa HUL-0943 foi registrado pelo
Sr. JOSÉ ARISGARDÊNIO junto à chamada Operação “Pipa”, com o objetivo de
fornecer água ao semiárido nordestino, no Município de HIDROLÂNDIA-CE, nos
termos do contrato emergencial firmado em outubro de 2018 (Evento 1, Docs. 11 e
12, fls. 3/8).
Como é de amplo conhecimento, o MEM é um aparelho GPS,
instalado nos veículos que atuam na operação “Pipa”, que tem por objetivo rastrear a
rota dos caminhões credenciados durante o percurso de distribuição de água,
servindo, ao final, para atestar os serviços efetivamente prestados e contabilizar o
valor a ser pago às empresas ou aos donos dos caminhões, conforme o caso.
Importante ressaltar que não há, nos autos, qualquer registro de
solicitação para a retirada do aparelho ou informações acerca de problemas
mecânicos que impossibilitassem a utilização do referido veículo.
Acrescente-se que, durante a apuração realizada pelo 2º BEC,
moradores do Distrito de ARARIÚS relataram que além do caminhão ter
permanecido estacionado por vários dias naquela localidade, presenciaram um grupo
de 3 (três) homens retirando um objeto não identificado de dentro da cabine do
referido veículo.
Nesse sentido, merece transcrição partes dos depoimentos constantes
do IPM e dos Processos que confirmam a fraude:
VALDEMAR FERREIRA DE PAULO (IPM)
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348216 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
8/14
"[...] PERGUNTADO o senhor lembra do caminhão pipa de cor vermelha que
estava em frente à igreja no mês de fevereiro do corrente ano, RESPONDEU QUE:
lembra sim do caminhão, PERGUNTADO por quanto tempo o caminhão pipa
permaneceu parado no local, RESPONDEU QUE: ficou por volta de 8 (oito) a 10
(dez) dias [...]" (Evento 30, Doc. 01, fls. 19/20) (Grifo nosso.).
VALDEMAR FERREIRA DE PAULO (EM JUÍZO)
"MPM: No seu depoimento, no Inquérito Policial Militar, o senhor disse que ele
teria ficado, permanecido entre 8 (oito) e 10 (dez) dias. Testemunha: Sim. Foi
nessa faixa.
MPM: Então, o senhor confirma isso?
Testemunha: É, ele ficou aí, de... Ele ficou de, de 6 (seis) a 10 (dez) dias, por aí,
assim" (Evento 127, vídeo 01) (Grifo nosso e do original.).
FRANCISCO ROMERIO LOPES PAIVA (EM JUÍZO)
"MPM: [...] Quem foi que deixou esse caminhão parado lá por oito dias? Foi o
senhor ou alguém?
Réu: Doutor, o caminhão ficou parado Doutor, porque não tinha condições do
caminhão andar Doutor! Ele tava, ele tava pegando muito ar na bomba injetora!
A bomba injetora não tava passando óleo diesel! O quê que eu ia fazer com um
carro pesado daquele, um carro grande? Eu deixei debaixo de um pé de pãozinho,
de frente uma igreja e vim mimbora! Peguei uma carona e vim mimbora! [...]".
(Evento 196, vídeo 02) (Grifo nosso.).
3º Sgt CAIO DE ARAÚJO BRITO
"[...]PERGUNTADO se foi coletado alguma informação com moradores próximo
ao local, onde estava estacionado o referido veículo, RESPONDEU QUE: um
comerciante, que trabalha no comércio ao lado da igreja (à esquerda de quem
está posicionado de frente a igreja), o qual informou que o caminhão estava
estacionado no mínimo a 8 (oito) dias, sem sair do local, mas que um outro
caminhão pipa de cor branca, com 3 (três) pessoas não identificadas, foram ao
local e retiraram algo da cabine do caminhão e que não sabia o que retiraram
[...]" (Evento 01, Doc. 04, fls. 7/8) (Grifo nosso.).
Nesse sentido, por imperativo lógico é forçoso concluir que o Módulo
Embarcado de Monitoramento (MEM) foi retirado do caminhão contratado, com a
quebra de seu lacre, sem a prévia/devida permissão da autoridade competente, e
mesmo, permanecendo o veículo estacionado por vários dias no mesmo local, o
dispositivo de monitoramento continuou computando a entrega de água, o que só
seria possível caso permanecesse rodando em outro veículo, possibilitando que os
percursos de entrega de água fossem registrados como se houvessem sido
realizados.
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348216 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
9/14
Consta na Denúncia que embora o Caminhão Placa HUL-0943 tenha
permanecido parado, no período de 12/2/2019 a 19/2/2019, segundo registros do
Sistema GPIPA, o Apelante faria jus ao recebimento de R$ 2.075,64 (dois mil e
setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), tendo em vista que, para todos os
efeitos, o caminhão teria efetuado deslocamentos para prestar o serviço de transporte
de água.
Felizmente, o pagamento não ocorreu devido à diligência do 2º BEC,
razão pela qual a despeito da conduta delitiva, o crime do art. 251 do CPM não se
consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, ora Apelante, restando
caracterizado, conforme firmado na sentença condenatória, o crime na forma
tentada.
Alega a Defesa que o acusado merece ser absolvido, nos termos do art.
439, alíneas "c" e "e", do CPPM, “em razão da ausência de provas acerca da
autoria do Sr. JOSÉ ARISGADÊNIO no delito que lhe foi imputado, devendo, neste
caso, ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.”
Aduz que, por ocasião da audiência de inquirição de testemunhas,
nenhum dos depoimentos apontou ser o Sr. JOSÉ ARISGADÊNIO autor do crime
indicado na Exordial acusatória.
Ressalta que a informação, reiteradamente, destacada por todos os
depoentes foi fundada no relato de um popular, o Sr. VALDEMAR FERREIRA DE
PAULO, e converge no sentido de que foram vistas pessoas retirando o MEM do
caminhão-pipa do Sr. JOSÉ ARISGADÊNIO, mas que não foi possível identificar
esses autores.
Por fim, afirma que não há provas suficientes da conduta delitiva do
réu, o que acarretaria, no máximo, consequências no âmbito cível, em razão do
descumprimento do dever de informar eventual impossibilidade de realizar a
distribuição de água, nos termos contratuais. Constituindo-se então em mera sanção
cível, fora da órbita penal, em consonância com o princípio da intervenção mínima.
Não assiste razão a defesa.
A autoria do delito é plenamente rastreável e encontra-se bem
delineada e comprovada nos autos.
Ao ser ouvido durante o IPM, o motorista do veículo foi taxativo ao
esclarecer, in verbis:
FRANCISCO ROMERIO LOPES PAIVA (IPM)
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348216 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
10/14
"[...] PERGUNTADO se o senhor informou ao senhor JOSÉ ARISGARDÊNIO
sobre ter estacionado o veículo ao lado da igreja matriz de Arariús - CE e não
estar mais realizando a entrega de água. RESPONDEU QUE informou a ele por
meio telefônico, relatando que o caminhão estava vazando óleo do motor e
pegando ar na bomba e por esse motivo estacionou o caminhão em um lugar
seguro e parou de fazer entregas [...]" (Evento 01, Doc. 07) (Grifo nosso.).
Ora, se quem realizava as entregas era o motorista FRANCISCO
ROMERIO LOPES PAIVA e este comunicou, diretamente, ao dono do caminhão,
Sr. JOSÉ ARISGARDÊNIO MELO OLIVEIRA, sobre a necessidade de
estacionar o veículo em local próximo à igreja por problemas mecânicos, não há que
se falar em desconhecimento por parte do Apelante. Ele deveria prontamente relatar
o acontecido ao Encarregado da operação PIPA e não se manter silente diante dos
fatos por tantos dias como o fez.
Mesmo diante da certeza de que o caminhão permaneceu estacionado,
sem executar seu encargo, quer por problemas mecânicos ou não, o sistema GPIPA
continuou a registrar o seu deslocamento durante os dias 12, 13,14 e 19 de fevereiro
de 2019 (IPM, Evento 1, Doc 24, fls 6/7).
É fato que a continuidade do deslocamento do Módulo Embarcado
somente poderia beneficiar o dono do caminhão ou da empresa, já que o pagamento
seria depositado na conta bancária do interessado.
Nesse mesmo sentido é o entendimento exarado pela PGJM, a saber:
“[...] Consta ainda relatório detalhado no qual se encontram as entregas fictícias
de água referentes à Rota 14, do município de Hidrolândia-CE, de responsabilidade
do apelante, de forma fictícia, nos dias 12, 13, 14 e 19 de fevereiro de 2019, o que a
toda evidência configura a fraude, a qual não se consumou em face da atuação dos
militares no caso que descobriram tal engodo a tempo de evitar-se o pagamento.
Portanto, em que pese a argumentação da i. Defesa, a configuração do delito de
tentativa de estelionato restou devidamente comprovada no caso, pela harmonia do
relato testemunhal dos militares do 2º BEC responsáveis pela fiscalização de tais
entregas de água, em cotejo com as testemunhas, como p.ex, Sr. Valdemar Ferreira
de Paulo que afirmou ter visto o caminhão ter permanecido parado nesse período,
bem como a Sra. Janete Rodrigues de Oliveira Soares e Sr. Romualdo Alves da
Silva que afirmaram no IPM que não receberam a água em tal período.”
No presente caso, vislumbro a existência do elemento subjetivo
exigido pelo tipo penal do art. 251, caput, do CPM quando por vontade livre e
consciente, mediante ardil, o autor permaneceu com o seu veículo parado, mas com
o aparelho MEM em pleno funcionamento, circulando em outro veículo, com o
intento de obter para si vantagem ilícita.
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348216 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
11/14
Assim, entendo que não existe dúvida razoável instalada que
justifique a aplicação do princípio do in dubio pro reo no caso concreto. Nesse
sentido tem se posicionado este Tribunal:
“APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. IN DUBIO PRO REO. NÃO INCIDÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...] 2. Comprovadas a autoria e a
materialidade do delito pelas sólidas provas colhidas no decorrer da instrução
criminal, não se acolhe o pleito de absolvição baseado na mera alegação de
incidência do princípio "in dubio pro reo". 3. Recurso defensivo não provido.
Decisão
unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
Apelação
nº
7000735-
91.2018.7.00.0000 Relator (a): Ministro(a) Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data do Julgamento: 16/4/2019. Data de Publicação: 02/05/2019)”
(Grifo nosso).
O Sr. JOSÉ ARISGARDÊNIO foi comunicado sobre a necessidade
de manter o caminhão inoperante, mas o que causou grande estranheza foi a
continuidade do funcionamento do MEM, o que só foi possível com o rompimento
do seu lacre, a sua retirada do caminhão, bem como sua instalação em outro veículo
para computar a rota.
Extrai-se, ainda, da sentença condenatória, excerto do relatório técnico
que comprova a retirada do MEM com o cuidado de deixar o local preparado para
sua reinstalação, in litteris:
“[...] no dia da fiscalização (21/2/2019), o Sr. Montiel Prado Cavalcante, técnico
do Consórcio TBK, realizou inspeção no veículo e constatou que o módulo havia
sido retirado já com a intenção de ser reinstalado futuramente (IPM Nº 82-
46.2019, evento 01, doc. 05, fls. 03-05): "[...] QUE ao entrar no veículo verificou a
instalação elétrica que fica na caixa de fusíveis e constatou que o cabo de
instalação do Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) estava cortado e de
maneira diferente do método utilizado pelos da empresa, deixando
aproximadamente 10 (dez) cm do cabo de instalação do MEM, como forma de
facilitar a reinstalação do MEM [...] perguntado se o senhor FRANCISCO
ROMERIO LOPES PAIVA do caminhão de placa HUL 0943 entrou em contato com
a empresa TBK ou Posto Avançado de Atendimento (PAA), localizado na cidade de
Tianguá - CE sobre algum problema no funcionamento do MEM ou do coletor de
registro do cartão do veículo ou do apontador, foi respondido que não e que nunca
se encontrou ou teve contato por meio telefônico com o cidadão citado [...]"
Percebe-se, ainda, que o Consórcio TBK não havia recebido, por parte dos
responsáveis pelo caminhão, quaisquer relatos acerca de falhas ou mau
funcionamento que ensejasse o conserto do MEM.”(Grifo nosso).
Da sentença, é possível verificar que o Apelante, quando do seu
interrogatório, não conseguiu justificar a contento os fatos narrados na peça
inquisitória, in verbis:
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348216 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
12/14
“Cabe asseverar que José Arisgardênio Melo Oliveira, ainda que fosse o principal
interessado no cumprimento das distribuições de água, não conseguiu justificar o
motivo de as rotas terem sido percorridas, mesmo estando paralisado o caminhão.
Vejamos trecho de seu interrogatório (evento 196, docs. 5/6):
MPM: Quem efetuava o recebimento do dinheiro, perante o Exército, era o senhor?
Certo ou errado?
Réu: É certo. A empresa, era.
MPM: O senhor era o dono da empresa, o senhor era o procurador, portanto; o
senhor era o senhor da empresa, portanto, é o senhor quem recebia?
Réu: É. [...]
MPM: O senhor disse que não mandou retirar o MEM do caminhão. Confirma?
Réu: Confirmo.
MPM: No entanto, ele lhe faço a pergunta: Se o senhor não mandou retirar o
MEM, se era o senhor que recebia o dinheiro da empresa, e o senhor disse que não
tem nada a ver com isso, como é que o senhor explica que esse MEM ficou
simulando entrega de água durante algumas, alguns dias?
Réu: É! Eu não tem como eu explicar! Num... eu num sei! Eu num tava presente,
né? Pra... Eu tinha uma informação que o caminhão tava no prego! Né? Agora, se
ele tava fazendo o percurso, eu não tinha como acompanhar, né? Eu não
acompanhava o percurso, né? (...) MPM: E, qual foi a explicação que o senhor deu
para, que o seu caminhão estava sem o MEM? Qual foi a explicação? Como é que
o senhor resolveu isso?
Réu: Não, eles me perguntaram o que podia ter acontecido, eu disse que.. Num
sabia o que podia ter (...) que o MEM não tava lá! Eu não, eu não tirei. Eu não
mandei ninguém tirar. Simplesmente não estava lá, né? Como eles queria né?
MPM: Agora, o curioso é que esse MEM fez rotas fictícias que era sua! Réu: É.
MPM: E o único beneficiado seria o senhor! Como é que o senhor explica isso?
Réu: É. É num... Pra mim explicar, é tipo assim, é que nem eu disse pro senhor, eu
não tinha como acompanhar a entrega todos os dias. Tipo assim, "ah o caminho tá
aqui, o caminho tá acolá". Eu não tenho como saber! O Exército é quem sabia. Eu
só sabia quando chegasse ao final do mês, é, rapaz foi, o percurso do caminhão, ele
fez 10 entrega. Você tem direito a receber 10 entrega. Ou, não de todo dia! "Ah, o
caminho hoje foi pra tal canto, você sabe onde é que tá?". Não, eu sei! Eu não, não
sabia como é que ele tava todo dia! Não tinha esse percurso! Eu não tinha como
saber o acompanhamento dele. MPM: Certo. Então, pelo que o senhor tá me
dizendo aí, o senhor Romero fez esse... retirou o MEM, e ele é que fazia essa
simulação de entrega para receber os R$ 50,00 (cinquenta reais), é isso que o
senhor tá afirmando?
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348216 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
13/14
Réu: Não! Eu não posso afirmar que eu não sei se o rapaz fez isso! Né? Eu não
tava presente, eu não vi! Né?”
Noutro giro, não é crível imaginar que o ardil houvesse sido planejado
exclusivamente pelo corréu Francisco Romerio Lopes Paiva, que apenas prestava
serviços para José Arisgardênio, recebendo a quantia de R$ 50,00 (cinquenta
reais) por carrada de água entregue." (Grifo nosso e do original).
Assim, o magistrado de primeira instância, diante dos fortes indícios,
formou seu convencimento:
“Como se percebe, uma vez comunicado sobre o problema mecânico do veículo,
José Arisgardênio determinou que o caminhão permanecesse estacionado naquele
local, pois tomaria alguma providência. Outrossim, o motorista Francisco Romerio
não mais chegou a transitar com o veículo, nem a receber pagamentos, o que
corrobora com o entendimento de que apenas o primeiro corréu teria agido na
retirada do MEM, determinando o simulacro das rotas. Todos os indícios levam a
essa dedução lógica. Acerca dos indícios, assim reza o CPPM:
CAPÍTULO X
DOS INDÍCIOS
Definição
Art 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a
existência de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova.
Requisitos
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou
remota, com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros
indícios, ou com as provas diretas colhidas no processo.” (Grifo do original).
Nesse diapasão, a corroborar o posicionamento do magistrado de
primeira instância, segue a decisão unânime do Plenário desta Corte, prolatada em
6/9/2018, ao apreciar o recurso de Apelação nº 000181-59.2018.7.00.0000, da lavra
do Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, que assim entendeu, in litteris:
“[...] A prova indiciária é aceita quando for veemente ou diante de uma sucessão
de pequenos indícios coerentes e concatenados que, em cotejo, se mostram
harmônicos e sejam suficientes a levar o julgador à certeza quanto à existência do
fato e da respectiva autoria [...]”
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348216 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
14/14
Por fim, trago à colação decisões que demonstram o entendimento do
plenário desta Corte em casos análogos, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. TENTATIVA DE ESTELIONATO. OPERAÇÃO
CARRO-PIPA. DOLO COMPROVADO. SIMULAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE
CAMINHÃO. INÍCIO DA CONDUTA FRAUDULENTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. 1. Iniciada a conduta fraudulenta, configurada está a tentativa
de estelionato, nos termos do art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do
CPM. 2. O simples fato de o agente, ardilosamente, tentar adiantar o recebimento
de pagamento por serviço ainda não prestado já é suficiente para demonstrar seu
dolo em causar prejuízo ao Erário, a fim de obter vantagem ilícita. 3. A aplicação
do Princípio da Insignificância é afastada tanto pela inadequação do valor ao
parâmetro estabelecido pelo art. 240, § 1º, c/c o art. 253 do CPM, quanto pelo fato
de se tratar de tentativa de fraude a programa social de grande importância para o
País, significando, por via reflexa, ameaça a um bem essencial à existência
humana, o que é extremamente reprovável. Recurso conhecido e não provido.
Decisão unânime. (Apelação nº 7000396-30.2021.7.00.0000, Ministro: Dr. Artur
Vidigal de Oliveira, julgado em 11/11/2021, publicado em 19/11/2021)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. CONSUMADO E TENTADO.
FRAUDE EM OPERAÇÃO CARRO-PIPA. 1. Verifica-se a ocorrência do crime de
estelionato, em razão da fraude ao sistema de monitoramento de entrega de água
da Operação Carro-Pipa, consistente na simulação de carradas com a instalação
dos equipamentos Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) em outros
veículos, obtendo-se proveito econômico em prejuízo da Administração Militar e da
comunidade vítima da seca. 2. A conduta perpetrada perfaz os requisitos
característicos do delito de estelionato, consumado e tentado, por estarem presentes
o dolo e o meio fraudulento, considerando a dinâmica para ludibriar o controle das
carradas de água. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação
nº 7001291-59.2019.7.00.0000, Ministro: Dr. Artur Vidigal de Oliveira, julgado em
22/10/2020, publicado em 9/11/2020).
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na
ausência de qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a
condenação do civil JOSÉ ARISGARDÊNIO MELO OLIVEIRA
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso de Apelação, para manter na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348216v4 e
do código CRC 08176c67.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 18/12/2022, às 11:45:58
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348216 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348039 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000113-70.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: JOSÉ ARISGARDÊNIO MELO OLIVEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação e manter íntegra a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto proferido pelo Ministro Relator Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM, de 7 de janeiro de 2022, que condenou o civil JOSÉ
ARISGARDÊNIO MELO OLIVEIRA à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de
reclusão, como incurso no art. 251, caput, e art. 30, inciso II, ambos do CPM, c/c o
art. 71 do CP comum, concedendo o regime prisional inicialmente aberto, o direito
de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Nas Razões recursais, a DPU pleiteia a absolvição do Réu, sob o
argumento de insuficiência de provas quanto à autoria do crime, na forma do art.
439, alíneas "c" e "e", do CPPM, devendo-se aplicar o Princípio do In Dubio Pro
Reo (processo 7000113-70.2022.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELA10).
Sustenta que JOSÉ ARISGADÊNIO MELO OLIVEIRA não estava
com a chave do caminhão-pipa, pois ficou na posse do motorista FRANCISCO
ROMERIO LOPES PAIVA, e, apesar de ter sido informado acerca dos problemas
técnicos do veículo, não sabia que o caminhão estava parado. Além disso, mesmo
que tivesse ciência de que o veículo estava parado, não tinha como saber que o
MEM continuava em funcionamento, pois quem detém acesso à rota das carradas é
exclusivamente o Exército.
Aduz, além disso, que ele não recebeu qualquer valor oriundo das
simulações de entrega de água e que não se retira a possibilidade de ter havido furto
por parte de terceiros não identificados, já que o veículo ficou abandonado em local
onde era possível qualquer pessoa ter acesso ao MEM furtado e aos objetos pessoais
(ferramentas) do caminhão.
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348039 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348039 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
2/11
Assevera que a autoria não pode ser comprovada pelo simples fato de
ser o Réu o proprietário do caminhão e por receber em conta de sua empresa o
pagamento pelas carradas.
Destaca que as empreitadas delitivas não podem ser subestimadas, não
havendo certeza alguma sobre como os verdadeiros autores do crime poderiam
beneficiar-se do crime, podendo até mesmo, por meio de chantagens ou ameaças,
desejar obter vantagem financeira do Réu, sob pena de estenderem a ele a conduta
delitiva.
Defende a aplicação do Princípio da Intervenção Mínima ou da ultima
ratio, pois a conduta do Acusado, no máximo, acarretaria consequências no âmbito
cível, em razão do descumprimento do dever de informar eventual impossibilidade
de realizar a distribuição de água, nos termos contratuais.
Em síntese, extrai-se dos autos que foi instaurado IPM com a
finalidade de apurar a ocorrência de fraude na execução da Operação Carro-Pipa
com o caminhão de placa HUL-0943, de propriedade de JOSÉ ARISGARDÊNIO
MELO OLIVEIRA - ME, na cidade de Arariús/CE, ante o envio de uma denúncia
via aplicativo WhatsApp, informando que o referido caminhão estava parado há
mais de uma semana, tendo sido constatado, contudo, por meio do sistema GPIPA
Brasil, que o veículo estava efetuando entregas de água. Desse modo, foi realizada
uma inspeção pelo 1º Sgt HILIO MAX CARDOSO DE ARAÚJO, membro da
Equipe de Fiscalização Normal do 2º Batalhão de Engenharia de Construção, no dia
21 de fevereiro de 2019, junto ao primeiro Acusado, o motorista FRANCISCO
ROMERIO LOPES PAIVA, em que se verificou que o veículo não estava com o
Módulo Embarcado de Monitoramento, o que foi registrado em Boletim de
Ocorrência na Delegacia de Varjota/CE.
Consta que um comerciante, o Sr. VALDEMAR FERREIRA DE
PAULO, informou que o caminhão estava estacionado no local há, no mínimo, oito
dias, e que três pessoas não identificadas, em outro caminhão-pipa de cor branca,
foram até lá e retiraram algo da cabine do caminhão. Narra-se, ainda, que com a
inspeção do Sr. MONTIEL PRADO CAVALCANTE, técnico do Consórcio TBK,
responsável pelo suporte técnico nos MEMs, verificou-se que o equipamento havia
sido retirado e que "o cabo de instalação do MEM estava cortado e de maneira
diferente do método utilizado pelos técnicos da empresa", de forma a "facilitar a
reinstalação do MEM", tendo sido registrado, ainda, que o lacre de aço do
equipamento não foi encontrado.
E de acordo com os depoimentos e o relatório detalhado das rotas
realizadas pelo caminhão, no mês de fevereiro de 2019, foram realizadas oito
entregas de água pelo caminhão mencionado, o que não é crível, especialmente nas
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348039 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348039 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
3/11
entregas compreendidas entre os dias 12 a 19 de fevereiro de 2019, conforme a
planilha de entrega, uma vez que nesse período o caminhão esteve estacionado em
Arariús/CE.
O segundo Acusado JOSÉ ARISGARDÊNIO MELO OLIVEIRA foi
contratado pelo 2º BEC para a prestação de serviços no programa "Operação Pipa",
entre 1º de janeiro a 31 de março de 2019, no valor global de R$ 250.360,86
(duzentos e cinquenta mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos), sendo
o titular do serviço e o dono do caminhão. Desse total, o montante devido para a
Rota 14 no período em que o caminhão de placa HUL-0943 esteve parado é de R$
2.075,64 (dois mil, setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
FRANCISCO ROMERIO LOPES PAIVA, que era o motorista
contratado por JOSÉ ARISGARDÊNIO MELO OLIVEIRA para realizar o serviço,
a partir de uma contraprestação financeira, foi absolvido em Sentença já transitada
em julgado, subsistindo apenas a discussão em relação à conduta do civil JOSÉ
ARISGARDÊNIO.
Inicialmente, registre-se que a materialidade não é contestada pela
Defesa, a qual está demonstrada no conjunto probatório dos autos, de acordo com os
seguintes documentos constantes do IPM nº 7000082-46.2019.7.10.0010: Boletim
de Ocorrência (evento 1, IP-PORTA2); Contrato de Credenciamento da empresa
JOSÉ ARISGARDÊNIO ME (evento 1, OUT11, fls. 3/8; e evento 1,
OUT12); Análise de Rotas GPIPA/Consórcio TBK (evento 1, OUT13; evento 1,
OUT14); Relatório de Verificação de Módulo Embarcado de Monitoramento (evento
1, OUT15, fls. 1/4); Relatório Consolidado e Detalhado das Rotas (evento 1,
OUT24, fls. 3/8; evento 1, OUT25); Relatório da Equipe de Fiscalização Normal do
2º BEC (evento 1, OUT26; evento 1, OUT27); Relatório da Equipe de Fiscalização
do Manancial do Açude Taquara (evento 1, OUT28); Relatório Detalhado de
entregas de água para fevereiro de 2019 (evento 18, DILIGENCIAS4); e Relatório
Complementar (evento 18, RELT5).
Registrem-se, ainda, os depoimentos das testemunhas do MPM
ouvidas no processo:
- VALDEMAR FERREIRA DE PAULO, civil, disse que o caminhão
ficou parado no local de 8 (oito) a 10 (dez) dias e contou ter visto que uns rapazes
chegaram até o local onde o caminhão estava estacionado e mexeram "na bateria",
mas não conseguiam fazer o veículo pegar e não soube dizer se eles estavam
tentando colocar outra bateria (processo 7000003-33.2020.7.10.0010/CE, evento
127, AUDIO_MP31).
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348039 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348039 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
4/11
- ex-Sd GIOVANI DA SILVA VALENTIM, militar que foi ao local,
contou que foi informado pelos populares que o caminhão ficou parado um bom
tempo e algumas pessoas foram lá, entraram no veículo e retiraram algumas coisas.
Contou que, juntamente com a equipe, verificou o caminhão e viu que o MEM tinha
sido retirado e o Batalhão já sabia de quem era o caminhão. Narrou que conheceu o
motorista, pois foi ele quem foi lá abrir o caminhão, mas não ouviu a conversa sobre
o porquê do caminhão estar parado (processo 7000003-33.2020.7.10.0010/CE,
evento 127, AUDIO_MP32).
- 1º Sgt HILIO MAX CARDOSO DE ARAÚJO, responsável pela
vistoria na Operação Pipa, disse que foi atrás de ROMERIO para irem até o
caminhão, que estava estacionado. Contou que, na oportunidade, ROMERIO abriu o
caminhão para eles e foi verificado que o MEM não estava lá. Narrou que
ROMERIO havia dito que o caminhão tinha dado defeito e por isso o deixou lá, e
quando foi com ele, abriu o veículo pelo vidro no qual fica o retrovisor, tendo
lembrado que ROMERIO não tinha a chave do caminhão naquele momento.
Declarou que no sistema constava que o caminhão estava rodando, mas no caminhão
não havia o MEM e o lacre estava rompido, tendo ROMERIO informado que não
sabia do ocorrido e, segundo informações, o caminhão ficou duas semanas parado
lá (processo 7000003-33.2020.7.10.0010/CE, evento 127, AUDIO_MP33).
- 3º Sgt CAIO DE ARAÚJO BRITO, militar que também foi ao local
onde o caminhão estava estacionado, confirmou que não encontraram o MEM,
mas que constava como se o caminhão estivesse se deslocando, dando as carradas.
Apontou não ter visto o caminhão abastecendo em nenhum momento (processo
7000003-33.2020.7.10.0010/CE, evento 127, AUDIO_MP34).
- JANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SOARES, que passava o
cartão para informar que realmente a carrada havia sido recebida, disse que não se
recordava dos pipeiros que tinham feito a entrega de água nem se recordava se havia
passado o cartão com esse motorista (processo 7000003-33.2020.7.10.0010/CE,
evento 127, AUDIO_MP35).
- Cap R/1 JOÃO FRANCISCO CUNHA DE OLIVEIRA afirmou que
constataram pelo GPIPA que, enquanto o caminhão estava há mais de uma semana
parado, o MEM “estava rodando” (processo 7000003-33.2020.7.10.0010/CE,
evento 161, DEPOIM_TESTEMUNHA2) .
- Cap R/1 IVANALDO LOPES DE SOUZA disse que recebeu a
denúncia anônima de que o caminhão estava parado há uma semana e no dia da
entrega de água pediu para monitorarem o caminhão, tendo visto que, pelo sistema,
o caminhão estava em deslocamento. Contou, no entanto, que foi constatado pelos
militares que ele continuava parado, ou seja, o MEM estava em outro veículo, o que
foi comprovado pelo técnico da empresa e pelo motorista, além dos que foram
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348039 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348039 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
5/11
realizar a fiscalização. Afirmou que foram ao local no dia 21 de fevereiro e lá
estava o caminhão parado (processo 7000003-33.2020.7.10.0010/CE, evento 161,
DEPOIM_TESTEMUNHA4).
- ST R/1 JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA SOBRINHO disse
que não encontraram o caminhão dia 20 de fevereiro e estavam atrás do caminhão
por conta da denúncia anônima e aí encontraram o caminhão em Ararius no dia 21
seguinte. Informou que o motorista tinha dito que deixou o caminhão de 8 (oito) dias
a 2 (duas) semanas e que quando deixou estava com o MEM e depois não sabia
porque estava sem o MEM (processo 7000003-33.2020.7.10.0010/CE, evento 161,
DEPOIM_TESTEMUNHA6).
Além disso, colaciono trechos de depoimentos prestados ainda em
sede de IPM:
- Sr. MONTIEL PRADO CAVALCANTE, técnico do Consórcio TBK,
disse que realizou inspeção no veículo e constatou que o módulo havia sido retirado
já com a intenção de ser reinstalado futuramente, pois o cabo de instalação do
Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) estava cortado de maneira diferente
do método utilizado pela empresa, com aproximadamente 10 (dez) cm do cabo de
instalação do MEM para facilitar a reinstalação. Respondeu que não entraram em
contato com a empresa TBK ou Posto Avançado de Atendimento (PAA) para relatar
algum problema no funcionamento do MEM. Declarou, ainda, que o "dono do
veículo ou da empresa pode acessar por meio do site www.gpipabrasil.com.br e
após identificar com o número da placa do veiculo, CPF e telefone ele possui
acesso as entregas de água realizadas" (processo 7000082-46.2019.7.10.0010/CE,
evento 1, IP-AUDIÊ5).
- ROMUALDO ALVES DA SILVA, beneficiário da entrega de água,
alegou que não recebeu água naquele período e que a última data que recebeu teria
sido em dezembro ou em janeiro (processo 7000082-46.2019.7.10.0010/CE, evento
1, IP-AUDIÊ32).
O então Acusado FRANCISCO ROMERIO LOPES PAIVA, motorista
do caminhão, já absolvido em Sentença transitada em julgado, contou, em seu
Interrogatório judicial, que recebia 50 (cinquenta) reais por carrada e que o serviço
era um "bico" que durou, no máximo, duas semanas. Disse que ficou com a chave
do caminhão e a levou no dia da fiscalização do Exército. Narrou
que ARISGARDÊNIO o mandou ter cuidado com o aparelho, pois era o que
rastreava a carrada, e dizia que se acontecesse algo não teria nem como pagá-lo.
Disse que foi contratado pelo motorista de ARISGARDÊNIO e que deixou o
caminhão naquele local em razão de problemas, pois tinha "dado prego", estava
vazando óleo do motor e pegando ar na bomba e parou de fazer entregas e depois só
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348039 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348039 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
6/11
voltou no dia que foi com o Sargento e o Cabo do Exército. Disse que o caminhão
não estava do jeito que ele tinha deixado, pois estava com o vidro baixado e ele
tinha deixado tudo fechado.
Apontou que o carro estava trancado, mas era uma trava que "não
servia de nada", pois qualquer pessoa poderia conseguir abrir aquele carro, já que
era um caminhão velho e, além do MEM, levaram também uma chave de fenda, um
alicate e as ferramentas. Esclareceu que ARISGARDÊNIO não tentou pegar a chave
do veículo, pois confiava no interrogando, mas não lhe telefonou em momento
algum. Falou que a chave ficou com ele o tempo todo. Contou que procurou um
povoado para deixar o caminhão e o deixou num local que as pessoas pudessem ver,
tendo ligado para ARISGARDÊNIO para relatar o problema, o qual teria dito que
arrumaria uma pessoa para verificar o problema do veículo. Declarou que não
recebeu nada enquanto o caminhão ficou parado e que só recebia quando trabalhava
e dava as carradas. Afirmou ter certeza de que o caminhão estava com o MEM
quando o deixou estacionado, mas não sabe dizer quem o tirou de lá (processo
7000003-33.2020.7.10.0010/CE, evento 196, VIDEO1).
Tal depoimento corroborou o que já havia sido dito em sede de IPM,
com a diferença de que naquela oportunidade havia informado tão somente o furto
do MEM, tendo dito, ademais, que quando foi ao local, no dia, percebeu que estava
sem a chave do caminhão no momento (processo 7000082-46.2019.7.10.0010/CE,
evento 1, IP-AUDIÊ7
Por
sua
vez,
o Acusado
JOSÉ ARISGARDÊNIO
MELO
OLIVEIRA (processo 7000003-33.2020.7.10.0010/CE, evento 196, VIDEO5), dono
do caminhão e da empresa cadastrada, que recebia o dinheiro do contrato, disse que
foi comunicado pelo outro motorista WELINGTON (falecido) que o carro estava
com problema, pois tudo era tratado por meio desse outro motorista, sendo ele quem
falava com ROMERIO. Disse ter recomendado que procurasse um canto, perto do
rio, e que tentasse aguentar até o final da semana para que ele pudesse se deslocar
até lá no final da semana. Disse que a chave estava com ROMERIO e que não tirou
nem mandou tirar o MEM, e não consegue explicar o que houve.
Apontou que tinha oito caminhões rodando e só esse havia
dado problema. Mencionou que não acompanhava o aparelho MEM e não sabia que
ele estava rodando, mas tinha apenas a informação de que o caminhão estava com
defeito, mas que não sabia que o caminhão estava parado totalmente. Declarou que
não recebeu pagamento algum do Exército nesse período, mas pagou ROMERIO
normalmente, pois pagava pela planilha das carradas da semana. Afirmou que não
tinha como explicar como o MEM ficou simulando a entrega de água durante
aqueles dias em rotas que eram dele, pois não estava presente e só tinha
a informação que o caminhão apresentava defeito. Disse que só o Exército
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348039 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348039 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
7/11
acompanhava e ele só conseguia saber ao final do mês. Afirmou que não tirou nem
mandou tirar o MEM. Disse que orientou o motorista a aguentar o máximo para que
depois ele pudesse ir lá ver o caminhão, mas não pediu para deixá-lo parado.
Em sede de IPM, ARISGARDÊNIO havia informado que não
comunicou ao Batalhão sobre possível remarcação de entrega de água e que
monitorava a entrega realizada pelo caminhão de placa HUL 0943 com a finalidade
de saber se estava sendo ou não executado o serviço e se estava sendo seguida a rota
correta no período previsto, utilizando o “site do gpipabrasil”, tendo acompanhado
o período dos 15 (dias) que ROMERIO havia trabalhado para ele e, inclusive, na
semana do fato ocorrido constava que havia sido feita a entrega de água (processo
7000082-46.2019.7.10.0010/CE, evento 1, IP-AUDIÊ5, fls. 6/8).
Desse modo, não há dúvida quanto à materialidade delitiva.
Inclusive, foi assentado na Sentença, in verbis:
(...) A maioria dos relatos apontaram para o fato de que o veículo esteve parado
durante um intervalo médio de 8 (oito) dias. Considerando que o escritório do 2º
BEC recebeu a notícia-crime em 19 de fevereiro de 2019, é possível chegar a uma
conclusão segura de que, no mínimo, a partir do dia 12 de fevereiro de 2019, o
veículo não realizou efetivas entregas de água.
Na verdade, durante esse período, o caminhão não estava simplesmente parado,
mas impossibilitado de trafegar por problemas mecânicos (...)
Apesar disso, o sistema GPIPA registrou o cumprimento do percurso das rotas de
distribuição de água nos dias 12, 13, 14 e 19 de fevereiro de 2019, como mostra o
Relatório Consolidado e Detalhado das Rotas (IPM; evento 01, doc. 24, fls. 06-07;
doc. 25, fls. 11-24).
Por todo o exposto, resta evidente que as entregas de água dos dias 12,
13, 14 e 19 de fevereiro de 2019 foram fantasiosas, na medida em que o MEM fora
acoplado em veículo diverso, que não prestou efetivamente os serviços.
Contudo, a controvérsia, então, cinge-se à autoria.
Inicialmente, vê-se que o Acusado JOSÉ ARISGARDÊNIO MELO
OLIVEIRA, conforme Contrato de Credenciamento firmado para prestar serviços
na Operação Pipa, estava cadastrado como titular do contrato, bem como
beneficiário financeiro, porquanto também titular da conta em que seria depositado
o pagamento em decorrência da prestação do serviço.
Ora, supera a lógica imaginar que o Réu não sabia da retirada do
equipamento MEM, pois além de ser o principal beneficiado pelo êxito da fraude, já
que obteria proveito econômico em prejuízo da Administração Militar e da
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348039 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348039 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
8/11
comunidade vítima da seca, também não conseguiu explicar como se deu então a
simulação da realização das carradas, mesmo estando parado o caminhão, e tal
circunstância, conforme depoimento do motorista FRANCISCO ROMERIO LOPES
PAIVA, era de seu conhecimento.
Com efeito, alega a Defesa que o Acusado não sabia que o caminhão
estava parado; no entanto, o motorista afirma veementemente que o teria avisado.
Além disso, em seu Interrogatório, ARISGARDÊNIO também mencionou ter
recomendado ao motorista que procurasse um canto, perto do rio, e que tentasse
aguentar até o final da semana para ele ir lá resolver. E também não seria dado
acreditar que o dono do caminhão não saberia que ele estava parado.
Registre-se, ademais, que ARISGARDÊNIO foi contraditório em
relação aos depoimentos prestados em Juízo e em sede de IPM, pois ora informou
que não tinha como saber da rota percorrida e se o MEM estava em
funcionamento - pois quem detinha acesso à rota das carradas era exclusivamente o
Exército -, ora informou que tinha - através do acesso ao site do "gpipabrasil" -, bem
como afirmou que ora o controle da planilha era mensal, ora era semanal.
No próprio Relatório de IPM, foi asseverado que (evento 1, IP-
RELAT43):
teve, ainda, conhecimento das entregas de águas por meio do Sistema GPIPA
BRASIL (site do gpipabrasil) e da paralização do caminhão, por problemas
mecânicos, fatos estes divergentes e impossiveis de terem ocorridos
simultaneamente e não providenciou em nenhum momento verificar esses fatos,
incompatíveis, junto ao senhor FRANCISCO ROMERIO LOPES PAIVA, motorista
do caminhão; permitindo assim a continuidade da irregularidade.
Ainda, o técnico do Consórcio TBK disse que o "dono do veículo ou
da empresa pode acessar por meio do site www.gpipabrasil.com.br e após
identificar com o número da placa do veiculo, CPF e telefone ele possui acesso as
entregas de água realizadas" (processo 7000082-46.2019.7.10.0010/CE, evento 1,
IP-AUDIÊ5).
Assim, em que pese a Defesa alegar que o Acusado não tinha como
saber que o MEM continuava em funcionamento, pois quem detém acesso à rota das
carradas é exclusivamente o Exército, conforme declaração do técnico, isso não é
verdade.
Quanto à tese de que houve furto por parte de terceiros não
identificados, entendo que não mereça prosperar, pois considerada toda a
fundamentação acima, não há como entender que seja crível a tese fantasiosa de que
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348039 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348039 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
9/11
outras pessoas poderiam ter realizado a conduta criminosa para prejudicarem o Réu,
até porque, para isso, esses terceiros também teriam que ter conhecimento da rota
daquele caminhão para então poderem cumpri-la, tal como registrado no MEM.
E quanto ao fato de terem sido também furtadas outras ferramentas, em
que pese tal relato somente ter sido feito posteriormente, referem-se às ferramentas
necessárias para a realização do furto do MEM, quais sejam, chave de fenda,
alicate.
Não há dúvida, portanto, quanto à autoria de JOSÉ ARISGARDÊNIO
MELO OLIVEIRA, a qual também se comprova, reitero, com o fato de que era ele
quem tinha o interesse econômico capaz de justificar a ação, de modo que a
execução da fraude iria beneficiá-lo quando do pagamento das carradas.
Por fim, o argumento da Defesa no sentido de serem aplicados o
Princípio da Intervenção Mínima ou da ultima ratio, pois a conduta do Acusado, no
máximo, acarretaria consequências no âmbito cível, em razão do descumprimento
do dever de informar eventual impossibilidade de realizar a distribuição de água, nos
termos contratuais, também não prospera, já que perfaz uma conduta com descrição
típica no art. 251 do CPM, em sua forma tentada, sendo, ademais, até contraditório,
já que a Defesa sustenta em todo tempo que o Acusado não tinha ciência de que as
entregas de água não estavam sendo realizadas.
Verifica-se, portanto, a ocorrência do crime, conforme restou
demonstrado pela prova documental e testemunhal, relacionando-se a quantidade de
dias em que o caminhão ficou parado com as carradas fraudulentas registradas no
sistema GPIPA.
Restou suficientemente demonstrada a participação livre e consciente
do Réu na concretização da fraude relacionada à simulação da entrega da água, em
cumprimento fictício daquela Rota, a qual só não redundou na vantagem ilícita, qual
seja, o benefício patrimonial correspondente ao valor dessa entrega, em prejuízo à
Administração Militar, por ação da fiscalização do Exército.
Portanto, cada fraude, com a tentativa de obtenção de proveito
patrimonial, configura a tentativa de um crime de estelionato.
Assim, conforme bem pontuado na Sentença:
Nessa vereda, tipificada está a conduta, de modo que JOSÉ
ARISGARDÊNIO MELO OLIVEIRA, nos dias 12, 13, 14 e 19 de fevereiro de
2019, no Município de Hidrolândia, Ceará, tentou obter para si vantagem ilícita,
em prejuízo do Exército Brasileiro, induzindo em erro o escritório da Operação
Pipa do 2º Batalhão de Engenharia e Construção, mediante recurso fraudulento,
consistente na simulação de cumprimento de rotas da Operação Pipa, utilizando-
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348039 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348039 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
10/11
se ardilosamente de Módulo Embarcado de Monitoramento que deveria estar
instalado no caminhão de placas HUL-0943, apenas não tendo consumado o
delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Desse modo, por não ter implicado prejuízo financeiro, tratam-se os
crimes de tentativa de estelionato, nos termos do art. 30, inciso II, do CPM.
A conduta perpetrada pelo Acusado, portanto, perfaz os requisitos
característicos do delito de estelionato tentado, por estarem presentes o dolo e o
meio fraudulento, considerando a dinâmica para ludibriar o controle das carradas de
água, em prejuízo da Administração Militar e da população vítima da seca.
O conjunto probatório é convergente e harmônico, amparado em
documentos, em depoimentos e em declarações, do qual se deflui a certeza da
autoria e da materialidade delitiva.
Certo é que era exigível conduta diversa do Réu, não havendo qualquer
circunstância que o isente do crime ou exclua a sua culpabilidade.
Portanto, o Acusado tentou obter para si vantagem ilícita, praticando o
fato típico descrito no art. 251, caput, do Código Penal Militar, em sua modalidade
tentada, por 4 (quatro) vezes, não havendo qualquer causa de exclusão de ilicitude
ou de culpabilidade capaz de beneficiá-lo, estando acertada a Sentença que o
condenou.
Não se pode ignorar que o alvo da tentativa de fraude empreendida
pelo Réu foi a Operação Carro-Pipa – Programa Emergencial de Distribuição de
Água Potável no Semiárido Nordestino, conduzido pelo Exército Brasileiro, ou
seja, programa social de tamanha importância para o País, referente a bem essencial
à existência humana.
De fato, apesar de o Réu não ter chegado a receber os valores
correspondentes, as entregas de água ora em questão foram simuladas, de modo que
as comunidades necessitadas não a receberam.
Assim, independentemente da quantidade de carradas d’água cujas
entregas foram forjadas, não há como se negar que o prejuízo para a sociedade foi
de grande monta, a demonstrar o total acerto da Sentença condenatória, não
havendo qualquer reparo a ser feito.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defesa para manter inalterada a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348039 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:37
:: 40001348039 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
11/11
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348039v5 e
do código CRC 1368567f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/12/2022, às 11:2:32
7000113-70.2022.7.00.0000
40001348039 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR